Tribunal: TJES
Processo: 5001385-51.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001385-51.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VERA MARIA PIMENTEL BARCELOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o ilustre relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI)
.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL
1.
Em que pese
a presunção de legitimidade
dos atos realizados pelas Concessionárias de Serviço Público
, deve
m
esta
s estarem
atrelada
s
à obediência das regras estabelecidas pela lei e pel
o
s
atos normativos expedidos pelas
agências reguladoras.
2
.
A sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, isto porque,

não assiste razão à recorrente ao buscar dar ao presente feito tratamento complexo que necessite de perícia técnica para dirimir a lide.
Ademais,
evidenciou-se, na origem, a falha na prestação do serviço
por parte da Concessio
n
ária recorrente na
lavra
tura

d
o TOI,
quando não

observ
ou
rigorosa
mente
as prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL 3.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
. 4.
Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários
sucumbenciais
que
fixo
em 15
%
(quinze

por cento)
sobre o valor
atualizado
da
causa
.

MURILO FERREIRA DE MENEZES

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.